Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SUMARIEDADE DO WRIT. EXTINÇÃO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

2. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09.

3. O edital da licitação exige a comprovação de que o licitante tenha operado, anteriormente, aterro sanitário com regular licença ambiental, ou equivalente no Brasil. A existência de licença ambiental equivalente, expedida pelo órgão público Argentino, demanda dilação probatória, haja vista a necessidade de se apurar a legislação estrangeira, bem como a regularidade dos atos administrativos e a análise de equivalência entre o ato administrativo (licença ambiental) argentino e o ato brasileiro. Logo, há ausência de direito líquido e certo de a apelante se ver habilitada.

4. RECURSO E DESPROVIDO.